Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718239-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO RECORRIDO: VALLE VERDE DELIVERY HORTIFRUTI LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. NECESSIDADE. CCB ACOMPANHADA DE EXTRATOS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO DE MODO INSATISFATÓRIO. INCORREÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução deve ser aparelhada com demonstrativo do débito (planilha). Em caso de cédula de crédito bancário não é suficiente a juntada de extratos. Os extratos servem ao mutuário ou correntista para simples conferência. A execução, ao contrário, é processo gravoso que exige que o credor demonstre cabalmente a dívida, a evolução do débito e os valores que foram lançados a título de encargos ou multas. Só assim se pode oferecer ao devedor a oportunidade de apresentar embargos fundamentados. Os extratos bancários, sem uma devida contextualização ou explicação, podem ser de difícil compreensão para o devedor. 2. Se o exequente não apresenta essa demonstração do débito de modo satisfatório e apto para permitir o prosseguimento da execução, mesmo após instado a fazê-lo, acertada a sentença que extingue o processo. 3. Recurso desprovido. Sentença Mantida. A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao Tema 576 do STJ e em relação ao julgado pelo STJ no AGInt no AREsp 2106020/ SP. Defende, em relação ao Tema 576/STJ, que, para a cobrança de cédula de crédito bancário, basta a juntada de demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente para conferir liquidez e exequibilidade do título. Já no tocante ao precedente AGInt no AREsp 2106020/SP, sem a indicação de qualquer dispositivo legal, acrescenta se mostrar desnecessária a juntada concomitante da planilha e dos extratos da conta para se executar o débito do contrato de CCB – cheque especial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo conferido ao Tema 576 do STJ. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Melhor sorte não colhe a parte recorrente em relação ao apontado dissídio jurisprudencial com o julgado proferido no AGInt no AREsp 2106020/SP, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Ainda que o último o óbice pudesse ser superado, constata-se que o apelo especial não mereceria ser admitido. Isso porque, no caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Alterar esse entendimento demandaria reexame de prova, vedado em recurso especial, nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005